Tribunal: TJDFT
Processo: 0719036-74.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719036-74.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROMULO FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de recurso inominado interposto por R. F. DE O. contra sentença (ID. 2397114). Na petição constante do ID. 26294226, o recorrente requer a desistência do recurso. O recorrido concordou com o pedido, mediante fixação de honorários. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados aos advogados subscritores do pedido, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, para que produza seus efeitos. Em virtude do princípio da causalidade, o recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito